Tribunal: TJDFT
Processo: 0706012-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706012-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA SABRINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA, SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jessica Sabrina Teixeira de Oliveira contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença, em que o magistrado a quo acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos contra a decisão de ID 81276281, para: “a) – afastar a necessidade de juntada de certidão que demonstre a interposição de agravo contra indeferimento do recurso especial; b) – para (sic) determinar que os honorários advocatícios sejam corrigidos de acordo com os parâmetros determinados na sentença, e seja aplicado o percentual de 15,3%” (ID 82362218 dos autos de origem). Alega a agravante, em síntese, que o magistrado de origem conferiu interpretação equivocada quanto à determinação emanada deste 1a Turma Cível, por ocasião do julgamento da apelação, de majoração dos honorários advocatícios em 2%. Destaca que, inicialmente, entendeu o d. Juízo a quo, na decisão de ID 81276281, que, considerando tal majoração, os honorários deveriam ser calculados em 10,2%. Após ter oposto embargos de declaração, o entendimento foi alterado para aplicar o percentual de 15,3%. Defende, contudo, que o equívoco persiste quanto à aplicação dos honorários, uma vez que, partindo-se do percentual de 15% atribuído pelo sentenciante, e, somando-se 2%, os executados devem se responsabilizar pelo valor total de 17% sobre o valor da causa. Requer, pois, a suspensão dos efeitos da decisão de primeiro grau, e que o feito prossiga considerando o percentual de 17% a título de honorários sucumbenciais. No mérito, pede a reforma da r. decisão nos termos combatidos. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça (ID 82362218). Ao ID 23629212, esclarece a agravante que a decisão objeto do presente recurso foi prolatada nos autos n. 0700445-64.2021.8.07.0003, e não naqueles constantes do cadastro, pugnando por sua retificação. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre destacar que, de fato, há equívoco quanto à numeração dos autos cadastrados como processo referência (0706977-88.2020.8.07.0003), devendo, portanto, ser procedida a devida retificação (0700445-64.2021.8.07.0003). O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ultrapassadas tais premissas, depreende-se dos documentos constantes dos autos do cumprimento provisório de sentença deflagrado na origem que foram fixados, por ocasião da prolação da sentença, “honorários de sucumbência de 15% sobre o valor atualizado da causa, conforme critérios do artigo 85, § 2o do CPC” (ID 67901213 - p. 13, grifo nosso). Cumpre destacar que, conforme documento ao ID 60981154 - p. 30, o valor atribuído à causa foi de R$ 10.000,00. Extrai-se, ainda, do acórdão desta Relatoria, que julgou as apelações cíveis interpostas pelas requeridas, que a sentença foi mantida e os honorários advocatícios fixados na origem foram majorados “em 2% sobre o valor total da condenação” (ID 80812627 - Pág. 13). Impende salientar que, embora o valor atualizado da causa (parâmetro utilizado pelo sentenciante) coincida com o valor da condenação (parâmetro utilizado por este Tribunal), os cálculos dos honorários sucumbenciais devem ser realizados de forma separada. Isso porque, a atualização do valor dos honorários sucumbenciais arbitrados com base no valor da causa tem por termo a quo a data do ajuizamento e, os juros de mora, a data da intimação para pagamento. Já os honorários de sucumbência que tem por embasamento o valor da condenação deve observar a base de cálculo definida no próprio título executivo judicial. Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO PARA ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. 1. Para cálculo do montante a ser pago a título de honorários advocatícios de sucumbência, fixados com base no valor da causa, deve haver a atualização do numerário desde a data do ajuizamento da ação, sem necessidade de menção expressa acerca da atualização e juros de mora da data da intimação para adimplemento da obrigação. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido.Unânime. (Acórdão 1262952, 07075608220208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DÉBITO PRINCIPAL E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBA HONORÁRIA. CÁLCULOS DA CONTADORIA. IMPUGNAÇÃO. PARAMETRIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO AJUIZAMENTO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SEGUNDO AO TÍTULO. DEPÓSITO DO EQUIVALENTE AO DÉBITO PRINCIPAL. ELISÃO DOS EFEITOS DA MORA. ELISÃO ADSTRITA À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. DEPÓSITO NÃO COMPREENSIVO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. FÓRMULA DE CÁLCULO DEFINIDA PELO TÍTULO EXECUTIVO. OBSERVÂNCIA IMPERATIVA. AGRAVO PROVIDO. 1. A verba honorária de sucumbência fixada em provimento sentencial não se confunde com o débito principal, dele se destacando e possuindo natureza diversa, descerrando que, conquanto recolhido no trânsito da fase de conhecimento o equivalente ao débito principal, elidindo os efeitos da mora em face dos obrigados, não alcançando o recolhido a verba honorária de sucumbência, inclusive porque somente definida posteriormente, a fórmula de cálculo dos honorários deve levar em conta o estabelecido pelo título judicial. 2. Fixada a verba honorária de sucumbência em percentual incidente sobre o valor da condenação, na sua mensuração a base de cálculo deve ser atualizada e acrescida dos juros de mora na forma definida pelo título judicial, não afastando a incidência desses acessórios o recolhimento do equivalente ao débito principal havido no curso da fase de conhecimento se não compreendera o acessório pertinente à verba honorária, tornando inviável que os titulares da verba, distintos dos titulares do crédito principal, sejam afetados pelo recolhido. 3. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1280255, 07151744120208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nesse panorama, embora não se afigure razoável o prosseguimento do feito considerando a apuração do débito a título de honorários em 17% sobre o valor da causa, mostra-se prudente a suspensão dos efeitos da decisão agravada até que sobrevenha a apreciação do mérito do presente recurso. Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE a liminar pleiteada apenas para conceder o efeito suspensivo até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Aos agravados, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Por fim, à Secretaria para que providencie a retificação do cadastro do no do processo referência (0706977-88.2020.8.07.0003) para o de no 0700445-64.2021.8.07.0003. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora